Tribunal: STF
Processo: ADI 5121
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei estadual 10.258/2014 da Paraíba. 3. Serviço público de telecomunicações. 4. Serviços de televisão por assinatura. 5. Criação de obrigações, proibições e sanções para a prestadora de serviços. 6. Invasão da competência legislativa da União. 7. Violação dos artigos 21, XI, 22, IV, e 175, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal. Precedentes. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.